Tribunal: TJPA
Processo: 0812706-49.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 7942 - Execução Penal e de Medidas Alternativas
Data de julgamento: 2023-08-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0812706-49.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: GABRIEL AMARAL BARROS

AGRAVADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO Nº 0812706-49.2022.8.14.0000

CLASSE: RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

AGRAVANTE(S): GABRIEL AMARAL BARROS

ADVOGADO(AS): DR(A) NILBERT ALLYSON ALMEIDA DE MORAES

(DEFENSOR PÚBLICO)

AGRAVADO(AS): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: DR(A) GERALDO DE M. ROCHA

RELATOR(A): DES(A) EVA DO AMARAL COELHO

____________________________________________________________

RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL.
DECISÃO QUE RECONHECEU FALTA GRAVE. MUDANÇA DA DATA-BASE PARA A PROJEÇÃO DA PROGRESSÃO DE REGIME DO APENADO. AGRESSÃO A OUTRO DETENTO. CONFISSÃO PELO AGRAVANTE. PROVA SUFICIENTE.

DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Visto, relatados e discutido estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer do recurso de agravo a execução e, no mérito, negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos __ ( ______________ ) dias do mês de ______________ de 2023.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) ___________________.

Belém do Pará., __ de _______ de 2023.

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargadora Relatora

Datado e assinado eletronicamente

RELATÓRIO

PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO Nº 0812706-49.2022.8.14.0000

CLASSE: RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

AGRAVANTE(S): GABRIEL AMARAL BARROS

ADVOGADO(AS): DR(A) NILBERT ALLYSON ALMEIDA DE MORAES

(DEFENSOR PÚBLICO)

AGRAVADO(AS): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: DR(A) GERALDO DE M. ROCHA

RELATOR(A): DES(A) EVA DO AMARAL COELHO

­­­­

RELATÓRIO

Cuida-se de
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
interposto por
GABRIEL AMARAL BARROS
contra a decisão proferida pelo
juízo da Vara de Execução Penal da Região Metropolitana da Comarca de Belém
, que nos autos do processo de nº 0015073-78.2018.8.14.0401, reconheceu o cometimento de falta grave, determinando a manutenção do apenado em regime fechado, alterando a data-base para a projeção de sua progressão.

O agravante insurge-se contra a decisão acima destacada, aduzindo que não houve comprovação de sua participação na agressão e muito menos nas ameaças de morte a outro detento, sendo improcedente a acusação de cometimento de falta grave.

Nesses termos, requer o provimento do recurso de agravo em execução, para que seja cassada a decisão agravada com o não conhecimento de falta grave, mantendo-se inalterada a data-base visando a progressão de regime de cumprimento de pena.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo improvimento do recurso manejado, para manutenção “
in totum”
da decisão prolatada pelo Juízo “a quo”, eis que não restou configurada qualquer lesão as determinações previstas em lei.

Instado a se manifestar, o Juízo da Vara de Execuções Penais, por meio de decisão interlocutória, manteve a decisão agravada.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça pronuncia-se pelo conhecimento e improvimento do presente recurso.

É o relatório.

VOTO

VOTO

1 – DA ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de sua admissibilidade.

2 – MÉRITO

Busca-se neste recurso sucintamente
a reforma da decisão agravada, pugnando-se pelo reconhecimento de falta grave e inalteração da data-base visando a progressão de regime de cumprimento de pena do recorrente.

Adianto que o pleito não merece provimento.

No presente caso faz-se necessário observar o constante dos artigos 39, 50 e 118 da Lei 7.210/94 (LEP), a seguir transcritos:

(...) Art. 39. Constituem deveres do condenado:
"(...) II - obediência ao servidor e respeito a qualquer pessoa com quem deva relacionar-se;
(...)" (negitos meus)

(...) Art. 50. Comete falta grave o condenado à pena privativa de liberdade que:
(...)"I - incitar ou participar de movimento para subverter a ordem ou a disciplina;
(...)
III - inobservar os deveres previstos nos incisos II e V, do artigo 39, desta Lei.
(...)" (negritos meus)

(...) Art. 118. A execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o condenado: "(...)
I - praticar fato definido como crime doloso ou falta grave
(...)" (negritos meus)

Quanto aos fatos, extrai-se do PDP 344/2020-PEN II, que no dia 12/01/2020, o interno/embargante GABRIEL AMARAL BARROS " agrediu e ameaçou de morte outro detento".

Em que pese não ter havido audiência de justificação, o reeducando na primeira oportunidade em que foi ouvido perante os membros da Comissão Disciplinar e, ressaltando-se, que na ocasião encontrava-se assistido por defensor público, confirmou a ameaça de morte e a agressão a outro detento, justificando que teria sido vítima de furto por parte do agredido.

Registro que agentes penitenciários que participaram do processo disciplinar, no exercício de suas funções, possuem presunção de veracidade, cabendo à parte contrária desconstitui-los, o que não ocorreu “in casu”.

Outrossim, não verifico no processo administrativo qualquer prova que sustente o álibi apresentado pela defesa do reeducando, de que na cela da vítima residiam outros apenados, os quais poderiam ser os autores do fato atribuído ao mesmo, tese que não convence.

Ressalto ainda, que não há nos autos qualquer prova de que as autoridades teriam qualquer motivo para prejudicar o agravante, e que a confissão da falta grave foi obtida de forma ilegal, ao arrepio da lei.

A agressão física a outro detento, sem dúvida nenhuma, caracteriza falta grave, e nesse sentido cito as seguintes jurisprudências:

EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO - SENTENCIADA EM EXECUÇÃO DE PENA -
AGRESSÃO
FÍSICA A OUTRA DETENTA - RECONHECIMENTO DA
FALTA

GRAVE

- NECESSIDADE. 1
. A ofensa à integridade física de outra detenta caracteriza, objetivamente, desrespeito a pessoa com quem deve a reeducanda se relacionar, caracterizando
falta

grave
, nos termos do artigo
50
, inciso
VI
c/c
39
,
II
, da
Lei de Execução Penal
.
2. Presentes elementos que dão conta da prática de infração disciplinar, inviável extirpar, da esfera de responsabilidade da reeducanda, a prática da
falta

grave
, sendo de rigor seu reconhecimento. (
Agravo em Execução Penal 1.0000.21.109154-1/001
, 7ª Câmara Criminal, Relator Des. Paulo Calmon Nogueira da Gama, julgado em 06/10/2021) (grifos e negritos meus)

EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - INSURGÊNCIA DEFENSIVA - CONDENAÇÃO: ART. 157, § 2º; ART. 147, CAPUT; ART.
289
,
§ 1º
; ART.
155
, CAPUT E ART.
157
, CAPUT, TODOS DO
CP
- PENA: 19 ANOS, 01 MÊS E 10 DIAS
-
FALTA

GRAVE
- RECONHECIMENTO - BRIGA ENTRE DETENTOS - SUBVERSÃO DA ORDEM E DA DISCIPLINA - DESRESPEITO A PESSOA COM QUEM DEVA RELACIONAR-SE - INOBSERVÂNCIA DE DEVERES
- PERDA DE DIAS REMIDOS E NOVA DATA-BASE PARA PROGRESSÃO DE REGIME - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
-Comete
falta

grave
o apenado que se envolve em luta corporal no interior do estabelecimento prisional com outro detento, subvertendo a ordem e a disciplina, inobserva dever de respeito a pessoas com quem deva relacionar-se. Inteligência dos artigos
50
, incisos
I
e
VI
, e
39
, inciso
II
, da
Lei de Execução Penal
.
-Os presos devem se sujeitar ao cumprimento dos regramentos a eles destinados, sob pena de, em caso de insurreição ou insubordinação, arcarem com as reprimendas previstas e adequadas à conduta transgressora. - Em sendo reconhecida a prática de
falta

grave
no curso da execução de pena, a alteração da data-base para futuros benefícios e a perda dos dias remidos são medidas impositivas. (
Agravo em Execução Penal 1.0637.13.003359-9/003
, 1ª Câmara Criminal, Relator Des. Wanderley Paiva, julgado em 23/11/2021) (grifos e negritos meus)

Não bastasse, o diretor da casa penal (PEN II), onde o reeducando vem cumprindo pena, o puniu administrativamente, com base no item 3 do Manuel de Procedimento Disciplinar, à pena de 10 (dez) dias de isolamento.

Assim, deve ser mantida a decisão que reconheceu a prática de falta grave pelo agravante, e a consequente mudança da data-base para progressão de regime.

3 - CONCLUSÃO

Ante o exposto,
conheço do recurso e, no mérito, nego-lhe provimento para manter a decisão do juízo de primeiro grau, o qual reconheceu o cometimento de falta grave por parte do agravante e, por consequência, manter inalterada a data-base visando a progressão de regime de cumprimento de pena, n
os termos da presente decisão conforme fundamentação supra.

Sem custas.

É como voto.

Belém do Pará., ___ de _________ de 2023.

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargadora Relatora

Datado e assinado eletronicamente

Belém, 21/08/2023